Tribunal: TJSP
Processo: 1012419-21.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação da existência de diversas transações bancárias não contratadas – Improcedência da demanda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Compete ao juiz aferir a necessidade de produção probatória – Elementos dos autos suficientes ao convencimento do magistrado – Inversão do ônus da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação da existência de diversas transações bancárias não contratadas – Improcedência da demanda – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Compete ao juiz aferir a necessidade de produção probatória – Elementos dos autos suficientes ao convencimento do magistrado – Inversão do ônus da prova que não é automática, necessitando haver mínimo lastro probatório por parte do requerente – Prova dos autos no sentido de que as transações foram regulares, com disponibilização do numerário ao autor, inexistindo as supostas irregularidades – Possibilidade de celebração de contrato para a renegociação da dívida - Sentença mantida - Ratificação do julgado - Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.